Tribunal: TJES
Processo: 0020357-57.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020357-57.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO REZENDE RIBEIRO e outros

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. DANO MATERIAL. JUROS DA CITAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
Reconhecido o atraso na entrega do loteamento, resta evidente da responsabilidade da vendedora pela rescisão contratual.

II –
A SÚMULA 543 do STJ dispõe que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.

III
– Nos termos do art. 405 do CC, havendo rescisão contratual por culpa da construtora devem os juros moratórios incidirem a partir da citação, momento da constituição em mora.

IV –
A jurisprudência pátria vem reconhecendo a configuração de danos morais nos casos em que o atraso na entrega do imóvel alcança longo período. Precedentes do STJ.

V
– A condenação em danos morais pressupõe a ocorrência de situação excepcional apta a lesar os direitos da personalidade.

V
I
–
A baixa do gravame inserido na matrícula do imóvel é medida que pode ser realizada pelas próprias partes ou requerida em cumprimento de sentença.

VII
-
Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0020357-57.2020.8.08.0048

APELANTE
(S)
:

CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S A e GRAN VIVER URBANISMO S/A

APELADO
(S)
:
RENATO REZENDE RIBEIRO e NILMA TEIXEIRA RIBEIRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de fls.

124-127
, que julgou
parcialmente
procedente a ação matriz.

Em suas razões, as apelantes informam que anuem com a rescisão contratual, pugnando pelo envio de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Serra/ES para cancelamento da averbação da alienação fiduciária da matrícula nº 43.520.

Sustentam que o percentual a ser retido deve ser aquele previsto no contrato, não havendo que se falar em restituição integral, eis que a resilição decorreu de ato do comprador.

Insurgem-se, também, quanto ao termo a quo dos juros moratórios, que deve ser a data do trânsito em julgado, em virtude da inexistência de mora imputável à ora apelante, consoante REsp 1.740.911. Aduzem, por fim, que inexistem danos morais indenizáveis, pois ausente qualquer conduta ilícita da vendedora.

Pois bem.

Examinando a sentença combatida verifico que, ao contrário do que afirma a apelante, o magistrado singular reconheceu o atraso na entrega do empreendimento e, por consectário lógico, a responsabilidade da vendedora, ora recorrente, pela rescisão contratual.

Assim, não tendo a parte ré interposto recurso sobre tal ponto, operou-se a preclusão, restando indiscutível a matéria.

Neste cenário, é imperiosa a restituição integral do valor pago, a teor do entendimento dominante do C. STJ, assim sumulado:

SÚMULA N. 543:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

No mesmo caminhar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA E DANOS MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LOTEAMENTO - ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA - CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA - MULTA CONTRATUAL DEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO.
O atraso imotivado na entrega da obra de infraestrutura do loteamento enseja a rescisão do contrato, por culpa exclusiva do vendedor e, consequentemente, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelo apelado, a teor da Súmula nº 543 do STJ.
[...] (TJ-MG - AC: 10000211476155001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2021)

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTES. CONSIDERÁVEL ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. CULPA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O considerável atraso na entrega de infraestrutura em loteamento que ultrapassa os limites contratuais por culpa da promitente vendedora constitui causa de rescisão contratual. 2. Por ter a promitente vendedora dado causa à rescisão contratual, a restituição do valor pago pelo promitente comprador deve ser imediata e integral, conforme orienta o Enunciado da Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça.
3.[...] (TJ-DF 07126285520178070020 DF 0712628-55.2017.8.07.0020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 23/01/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Reconhecida a responsabilidade da vendedora, os juros moratórios correrão a partir da citação, a teor do art. 405 do CC
1
.

Nesse sentido já se manifestou este órgão fracionário: “
A jurisprudência do STJ é no sentido de que no caso de rescisão contratual por culpa da construtora a correção monetária incide a partir do efetivo reembolso e os
juros de mora a partir da citação
”
2
.

F
inalmente,
em meu sentir, também não merece acolhimento a pretensão da recorrente
quanto
a
o afastamento da
condenação em danos morais. Isso pois, o STJ vem decidindo que “
sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial. Precedentes.”

(
STJ - AgInt no REsp: 1922885 SP 2021/0047153-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021
)

No caso em apreço, o loteamento deveria ter sido entregue em 2018, porém quando da prolação da sentença em 2022 encontrava-se abandonado; decerto que até o momento não há notícias nos autos acerca de sua finalização.

Dado o extenso lapso temporal, entendo justa a manutenção da condenação da recorrente em danos extrapatrimoniais, conforme jurisprudência do STJ mencionada alhures.

No que se refere ao
quantum
, comungo do entendimento do togado primevo, por entender que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado ao caso sob exame, sobretudo em virtude do caráter punitivo compensatório do instituto.

Ademais, tal quantia é comumentemente adotada por este Sodalício em casos similares. Cito:
TJ-ES, Data: 01/Mar/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0013316-58.2013.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL
e;
TJ-ES, Data: 09/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000084-23.2021.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL
.

Em tempo, saliento que eventual baixa do gravame inserido na matrícula do imóvel poderá ser realizada pela própria vendedora junto ao Cartório respectivo. Outrossim, eventual medida nesse sentido poderá ser requerida na fase de cumprimento de sentença.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

M
ajoro os honorários em 3% (três por cento)
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

2
TJ-ES - AC: 00091845920168080021, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 14/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.